Tribunal: TJSP
Processo: 1017081-03.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto pela Bradesco Saúde contra sentença que a condenou a reembolsar despesas de cirurgia plástica pós-bariátrica e a pagar indenização por danos morais. Alegação de que os procedimentos são estéticos e excluídos da cobertura contratual, em conformidade com o rol da ANS, e pleiteia a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto pela Bradesco Saúde contra sentença que a condenou a reembolsar despesas de cirurgia plástica pós-bariátrica e a pagar indenização por danos morais. Alegação de que os procedimentos são estéticos e excluídos da cobertura contratual, em conformidade com o rol da ANS, e pleiteia a improcedência da ação. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a cirurgia plástica pós-bariátrica possui caráter reparador ou estético e se é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. III. Razões de Decidir. 3. O STJ firmou entendimento de que a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória, sendo parte do tratamento da obesidade mórbida. 4. A negativa de cobertura baseada no rol da ANS é improcedente, pois é exemplificativo e não taxativo. Entendimento vinculante do STJ a respeito. IV. Dispositivo. 5. Recurso parcialmente provido para excluir a indenização por danos morais.
Tese de julgamento: 1. Cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória. 2. O rol da ANS é exemplificativo, não limitando a cobertura contratual.
Legislação Citada: Código Civil, art. 406. CDC, art. 51, IV. CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência Citada: STJ, RESP 1.733.013/PR; RESP 1.870.834/SP e RESP 1.872.321/SP. TJSP, Apelação Cível 1001992-32.2019.8.26.0642; Apelação cível 1003640-87.2020.8.26.0100; Apelação Cível 1002799-27.2021.8.26.0272.